Tribunal: TJMT
Processo: 1012338-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1012338-69.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS – CRIME DE EMBRIGUEZ AO VOLANTE – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DISPENSA DA MEDIDA – VIABILIDADE – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Para a aplicação de cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que constate a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto.
02. Demonstrada a hipossuficiência financeira do paciente, impõe-se a dispensa do pagamento de fiança, na forma dos artigos 325, § 1o, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
03. Ordem concedida, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012338-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WILLERSON RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 058.550.591-89 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DE EMBRIGUEZ AO VOLANTE – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DISPENSA DA MEDIDA – VIABILIDADE – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Para a aplicação de cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que constate a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto.

02. Demonstrada a hipossuficiência financeira do paciente, impõe-se a dispensa do pagamento de fiança, na forma dos artigos 325, § 1o, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

03. Ordem concedida, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado em benefício de
Willerson Rodrigues Pinheiro
, contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá, o qual concedeu a liberdade provisória em favor do paciente mediante o pagamento de fiança.

Extrai-se dos autos que o paciente, após ser preso em flagrante pelo crime previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/97, foi submetido à audiência de custódia na data de 04/05/2024, momento em que o Juízo plantonista concedeu-lhe a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), a ser realizado em até 3 (três) parcelas mensais, sendo que a primeira venceria no dia 10 de maio.

Irresignada, a impetrante sustenta que o assistido não tem condições financeiras de arcar com a fiança, visto que é lavador de carros e possui renda mensal de R$ 1.420,00 (um mil e quatrocentos e vinte reais), valor tido como diminuto e direcionado à subsistência, de modo que necessita, inclusive, de assistência da Defensoria Pública.

No mérito, requer a dispensa do pagamento de fiança, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal.

A liminar foi deferida (id. 213646661).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora, as quais se encontram sob o id. 214599174.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (id. 215075153).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Em suma, a impetrante almeja a concessão de liberdade provisória sem o pagamento de fiança por parte do paciente,
Willerson Rodrigues Pinheiro
, o qual, após ser preso em flagrante delito por ter praticado, em tese, o crime de embriaguez ao volante, foi submetido à audiência de custódia, momento em que o Juízo singular lhe concedeu a soltura mediante o pagamento da quantia de
R$ 706,00 (setecentos e seis reais), a ser realizado em até 3 (três) parcelas mensais.

Na espécie, vislumbra-se que a imposição de fiança não foi acompanhada de fundamentação adequada, mas tão somente de termo acessório à liberdade provisória, conforme se extrai de trecho a seguir:

[...] Há de se destacar que o crime, apesar de sua gravidade em abstrato, não gerou maiores consequências no caso concreto. Isto porque, a despeito da potencialidade do crime supostamente praticado pelo custodiado, na prática não se verificou a existência de crime praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou de vítimas diretas do seu ato. Ademais, é certo que, caso seja eventualmente condenado, cumprirá a reprimenda em regime mais brando do qual está submetido no presente momento. Não bastasse isso, nada há que justifique a custódia com relação à conveniência da instrução criminal, tendo em vista que nada faz supor que conturbará a colheita de provas. Da mesma forma, pode se dizer quanto à garantia de aplicação da lei penal, pois, como possui domicílio certo, não há indicativos de que se furtará da aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade. [...]

Feitas essas considerações, e ponderando a situação econômica do autuado, com base nos artigo 325 e art. 326, ambos do Código de Processo Penal, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao custodiado WILLERSON RODRIGUES PINHEIRO, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, QUE ARBITRO EM MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, RESULTANDO EM R$706,00 (setecentos e seis reais), a ser paga em 3 (três) parcelas mensais iguais, vencendo a primeira parcela até o dia 10 (dez) deste mês de maio, sendo que as demais parcelas devem ser pagas nos meses subsequentes até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo ser feita a comprovação nos autos do pagamento, sob pena de revogação do benefício e decretação de sua prisão preventiva. [...]
(id. 213492155, 37).

A respeito, destaca-se que a imposição do pagamento de fiança, enquanto medida cautelar diversa da prisão, deve ser precedida de fundamentação acerca do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
(STJ, HC 480.001/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019).

No mesmo sentido, “
para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto
” (HC 480.001/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 12/09/2019, DJe 07/03/2019).

No caso concreto, as circunstâncias fáticas da prisão em flagrante delito, em conjunto com as condições pessoais do paciente, evidenciam que as alegações de hipossuficiência são plausíveis, a justificar a dispensa do pagamento de fiança.

Em sede de interrogatório policial, o paciente informou que aufere, mensalmente, a quantia de R$ 1.420,00 (um mil e quatrocentos e vinte reais), na condição de lavador de carros.

Além disso, destaca-se o fato de o paciente ser assistido pela Defensoria Pública do Estado, o que, apesar de não constituir prova inequívoca de hipossuficiência financeira, é capaz de indicar a sua frágil condição econômica.

Desse modo, a carência de recursos financeiros para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o paciente segregado, especialmente quando se encontra ausente o seu
periculum libertatis
, porquanto a legislação processual penal possibilita a dispensa da condicionante em caso de hipossuficiência do custodiado, como disposto nos artigos 325, § 1o, I e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça compreende que “
afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória
” (AgRg no HC n. 582.581/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021).

Portanto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Willerson Rodrigues Pinheiro
, em consonância com parecer ministerial, para ratificar os termos da liminar e dispensar o pagamento de fiança pelo paciente, mantendo as medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024